Tribunal: TJBA
Processo: 0154745-47.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154745-47.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, AMANDA MERCES HAGE, DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO APELADO: LENIVALDO OSVALDINO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL PELA TRADIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro para levantar a penhora sobre veículo, por reconhecer que sua aquisição pelo embargante foi anterior à constrição judicial. O apelante insiste na tese de fraude à execução, com base na ausência de registro da transferência no DETRAN e na suposta má-fé do adquirente. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se a alienação de veículo não comunicada ao órgão de trânsito, ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação de execução contra o vendedor, caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC. III. Razões de decidir 3. A transferência de propriedade de bens móveis, como veículos, opera-se com a tradição (entrega do bem), sendo o registro no DETRAN ato de natureza meramente administrativa, que não se sobrepõe à realidade fática para fins de aferição do domínio. 4. A fraude à execução, conforme o art. 792, IV, do CPC, pressupõe que, ao tempo da alienação, já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso, a venda do bem em 1997 é anterior ao ajuizamento da execução em 1998, o que afasta de plano a configuração da fraude. 5. Ausente o registro de penhora ou a existência de ação judicial à época da alienação do veículo, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, não sendo a mera falta de comunicação da venda ao DETRAN suficiente para descaracterizá-la. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A propriedade de veículo automotor, por ser bem móvel, transfere-se com a tradição, sendo o registro no órgão de trânsito ato administrativo que não prevalece sobre o negócio jurídico de compra e venda. 2. Não se caracteriza fraude à execução a alienação de bem ocorrida antes do ajuizamento de ação judicial contra o vendedor, nos termos do art. 792, IV, do CPC, sendo presumida a boa-fé do terceiro adquirente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 792; Código Civil, arts. 1.226 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.717.204/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/03/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0154745-47.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelado LENIVALDO OSVALDINO DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto